Tribunal: STF
Processo: ARE 1457859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. RECORRENTE PRONUNCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDVALDO RESENDE GUEDES, representado pelo advogado Artur José Pires Veloso (OAB/BA 6.338), em irresignação à sentença proferida pelo 2º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.



    II – Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela reforma da decisão a fim de que seja absolvido sumariamente, uma vez que teria agido em legítima defesa putativa.



    III – Conforme se extrai-se da denúncia, no dia 02 de novembro de 2015, por volta das 15h e 30min, na Rua Fazenda Cassange, bairro de São Cristovão, nesta capital, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, sem possuir porte e registro para ter consigo e transportar o instrumento, movido por animus necandi, deflagrou um tiro na vítima Eduardo Freitas do Nascimento, causando lesões que ocasionaram seu óbito. Narra, ainda, a exordial acusatória que: “[…] a vítima encontrava-se bebendo num bar da localidade, de propriedade da Sra. Indaraina, companheira do denunciado, quando teria feito uma brincadeira com este – denunciado – que não gostou e agrediu a vítima com um soco. Em seguida a vítima afastou-se do local, dirigindo-se até uma ponte, nas imediações, sendo perseguido pelo denunciado que lhe deu um chute e, uma vez caída recebeu um tiro na região da cabeça. Depreende-se dos autos que a vítima depois de morta, teve o corpo arrastado por cerca de 300 metros até o local do depósito de resíduos sólidos urbanos (lixo), local onde foi encontrada, conforme laudo pericial de exame local, incluso nos autos […]”.



    IV – Importante pontuar que a sentença de pronúncia não julga o mérito da ação penal, verificando somente a admissibilidade da pretensão acusatória, mediante dois pressupostos: a) indícios de autoria, por meio de um juízo de verossimilhança; b) prova da materialidade delitiva, mediante um juízo de certeza. A partir de então, uma vez realizada a pronúncia, os processos dos crimes dolosos contra a vida são encaminhados para a análise do júri popular, o Juízo natural competente para julgamento desta classe de delitos.



    V – Ao contrário do que aduz o Recorrente, no caso dos autos, o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada através do Laudo de Exame Cadavérico e do Laudo Pericial, os quais apontam que a vítima veio a óbito por “Traumatismo Crânio-encefálico por projétil de arma de fogo”, e da Certidão de Óbito, assim como os indícios suficientes de autoria, com base nas provas orais colhidas em sede inquisitorial e em Juízo.



    VI – Assim, em que pesem as alegações do Recorrente, somente é possível ser decretada a absolvição sumária razão da excludente de ilicitude da legítima defesa nas hipóteses em que existir prova clara e inconteste nos autos, o que não se observa no caso em comento.



    VII – Como não se ignora, a legítima defesa se caracteriza pelo uso moderado dos meios necessários repelindo agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de terceiros, o que não se vislumbrou, uma vez que a vítima foi atingida com disparo único em região letal. Com efeito, demonstrou-se que o ofendido se encontrava com marcas de impacto e perfuração de projétil disparado por arma de fogo na região frontal direita, vindo a óbito por “Traumatismo Crânio-encefálico por projétil de arma de fogo”. Demais disto, revela-se pouco crível a narrativa do acusado de que “ao perceber que EDUARDO poderia estar armado, sacou do revólver e deu um tiro para o lado. Não sabendo explicar como foi que o tiro atingiu”.



    VIII – Dessa forma, diversamente do quanto asseverado, estão presentes, no atual momento processual, os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, aptos a levar o caso ao crivo dos jurados, não se revelando, de plano, a alegada tese de legítima defesa putativa suscitada pelo Recorrente. Precedentes do STJ e do TJBA.



    IX – Importante consignar, ainda, que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria se mostram presentes neste momento processual, de modo que o exame mais aprofundado a respeito das questões meritórias que o Recorrente suscita em seu recurso cabe ao Conselho de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada. Precedentes.



    X – Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em Juízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria do Recorrente, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do judicium causae), sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal.



    XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.



    XII – Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente